Tribunal: TJMT
Processo: 1021063-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021063-43.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JERONIMO ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 041.141.081-49 (EMBARGADO), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DA COSTA MARQUES - CPF: 079.484.501-06 (EMBARGANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE CAMPOS MARQUES - CPF: 568.285.191-91 (EMBARGANTE), ADEIR MARQUETE OLIVEIRA - CPF: 201.738.061-04 (EMBARGANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), PAULICEIA DIAS DOS SANTOS MAIA - CPF: 016.550.375-01 (EMBARGANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - CPF: 172.194.691-87 (ADVOGADO), ADEIR MARQUETE OLIVEIRA - CPF: 201.738.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação solidária da embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na suposta omissão e contradição do acórdão embargado quanto à análise da boa-fé da embargante na aquisição do imóvel objeto da lide e aos critérios adotados para fixação dos valores indenizatórios.

III.
Razões de decidir

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ocorrer no próprio acórdão embargado, seja entre sua fundamentação e conclusão, seja entre proposições inconciliáveis. No caso concreto, não há contradição interna na decisão embargada.

4. A omissão alegada quanto à análise da boa-fé da embargante não subsiste, pois a questão foi expressamente apreciada no julgamento do recurso de apelação, que concluiu pela inexistência de elementos suficientes para comprovar a boa-fé objetiva da embargante na aquisição do imóvel.

5. No tocante à fixação dos valores indenizatórios, a decisão embargada fundamentou adequadamente os critérios utilizados, tendo considerado a gravidade da ofensa, a extensão do dano e o impacto para a parte recorrida, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável a sua utilização para modificar o julgado sob o argumento de inconformismo com o resultado da demanda.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material efetivamente existente no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Pauliceia Dias dos Santos Maia, contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela interposto, mantendo a sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (id. 260873190, págs. 01/11).

A Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição, notadamente quanto à sua boa-fé na aquisição do imóvel, objeto da lide, e à proporcionalidade dos valores arbitrados a título de indenização.

Argumenta que não houve reconhecimento expresso de que adquiriu o bem de terceiros com documentação aparentemente regular, o que afastaria a sua responsabilidade pelo dano.

Postula, ainda, que sejam esclarecidos os critérios utilizados para fixação dos danos materiais e morais, alegando a necessidade de minoração dos valores arbitrados.

O Embargado não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 266900784, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Pauliceia Dias dos Santos Maia, contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela interposto, mantendo a sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A Embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta omissão e contradição, no que se refere à sua alegada boa-fé na aquisição do imóvel e sobre os critérios de fixação dos valores indenizatórios.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

No caso em tela, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no acórdão impugnado.

Com relação à omissão, entendo que também não comporta acolhimento, já que a questão da boa-fé da Embargante foi devidamente apreciada no julgamento do Recurso de Apelação.

O acórdão embargado consignou expressamente que não há nos autos elementos suficientes para comprovar a boa-fé objetiva da Embargante, especialmente diante da manifesta desproporção entre os valores de aquisição e revenda do imóvel, o que indicaria conhecimento da situação irregular do bem negociado.

A Embargante alega que a condenação imposta fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois teria atuado de boa-fé ao adquirir o bem, confiando na documentação apresentada. No entanto, o acórdão deixou claro que a aquisição do imóvel, seguida de sua revenda por valor significativamente inferior, caracteriza indício de que possuía conhecimento da irregularidade da transação, afastando a tese de erro justificável.

A omissão apontada quanto à fixação dos valores indenizatórios também não se sustenta. A decisão embargada expressamente fundamentou que os montantes arbitrados a título de danos materiais e morais foram estabelecidos com base na gravidade da ofensa, na extensão do dano e no impacto sofrido pelo Recorrido.

Ademais, restou consignado que a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a redução pretendida.

Frise-se que o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, a Embargante busca rediscutir a matéria já decidida, o que não é cabível por meio dos embargos declaratórios.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Pauliceia Dias dos Santos Maia, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025